Tribunal: TJES
Processo: 5007145-42.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007145-42.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ERLANDI DIAS DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007145-42.2024.8.08.0047

APELANTE
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ERLANDI DIAS DE ALMEIDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ERLANDI DIAS DE ALMEIDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SÃO MATEUS – 1ª VARA CÍVEL – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PACIENTE DEPENDENTE DE ÁLCOOL E CRACK. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de ERLANDI DIAS DE ALMEIDA, visando à internação involuntária do paciente em clínica psiquiátrica, diante de dependência de álcool e crack (CID F19.1), com custeio pelo Estado. Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, considerando o princípio da causalidade; (ii) estabelecer se deve ser acolhido o pedido da Defensoria Pública de majoração da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento adequado aos cidadãos, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados.

A comprovação por laudo médico da necessidade de internação involuntária justifica a manutenção da condenação do Estado ao custeio do tratamento especializado.

O princípio da causalidade orienta a condenação em honorários advocatícios, sendo cabível apenas quando o réu dá causa ao processo ou oferece resistência à pretensão.

A ausência de prévio requerimento administrativo e de negativa estatal, bem como a inexistência de resistência quanto ao mérito, afastam a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

O recurso adesivo da Defensoria Pública, que visava à majoração da verba honorária, não prospera, diante da exclusão da condenação sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso adesivo da Defensoria Pública desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado deve custear a internação involuntária de paciente dependente químico quando comprovada a necessidade por laudo médico, em observância ao art. 196 da CF/1988.

O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários advocatícios quando não demonstrado prévio requerimento administrativo e inexistente resistência ao mérito da demanda.

Não cabe majoração de honorários advocatícios quando afastada a própria condenação sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde); STF, Tema 1002 (honorários advocatícios da Defensoria Pública); TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível, precedente sobre princípio da causalidade e ausência de pretensão resistida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso do ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e conhecer e negar provimento ao recurso adesivo da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007145-42.2024.8.08.0047

APELANTE
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ERLANDI DIAS DE ALMEIDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
OS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ERLANDI DIAS DE ALMEIDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE SÃO MATEUS – 1ª VARA CÍVEL – DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença de ID 14422303, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória ajuizada pela Defensoria Pública, julgou procedente o pedido para determinar a internação involuntária do autor em estabelecimento psiquiátrico adequado, com todas as despesas custeadas pelo ente público demandado. Na mesma decisão, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Na origem, a Defensoria Pública do Estado, atuando em favor de Erlandi Dias de Almeida, relatou que o paciente apresenta dependência de álcool e crack (CID F19.1), com prejuízo social, laboral e pessoal, sendo indicado por laudo médico o tratamento mediante internação involuntária, diante da ineficácia de terapias anteriores. Pleiteou, assim, a internação compulsória custeada pelo Poder Público.

Após a regular instrução, o juízo a quo proferiu sentença, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), impondo ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a obrigação de custear a internação do autor em instituição especializada, bem como condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso, sustentando, em síntese: (i) não ter resistido ao mérito do pedido, tendo arguido apenas matérias processuais; (ii) a inexistência de requerimento administrativo prévio ou negativa do tratamento; (iii) a necessidade de observância ao princípio da causalidade, de modo a afastar a condenação em honorários; e (iv) a impossibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública, em razão do Tema 1002/STF, interpretado à luz da legislação estadual.

Por sua vez, a
DEFENSORIA PÚBLICA
interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da verba honorária fixada.

Pois bem. Compulsando os autos originários, sobretudo a exordial e a documentação com ela apresentada, verifica-se que o beneficiário ERLANDI DIAS DE ALMEIDA foi diagnosticado com quadro de dependência de álcool e crack (CID F19.1).

O laudo médico (ID 50898415) esclareceu que o tratamento ambulatorial já realizado foi ineficaz.

Nesse contexto, tenho que a sentença agiu com acerto ao impor ao ente público a obrigação de garantir a internação do paciente, haja vista a comprovação por laudo médico da necessidade de tratamento em regime fechado. Tal medida, ademais, encontra amparo no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de serviços de saúde.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, assiste razão ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Por fim, com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa.

Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação (ID 14422293) por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (impugnação ao valor da causa e ausência das condições da ação, dada a inexistência de requerimento de tratamento na esfera administrativa).

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de modo que, pela aplicação do princípio da causalidade, este não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível, conforme se pode observar:

"APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."

"1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios."

"2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva."

"3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade."

Por outro lado, o recurso adesivo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, que objetiva a majoração da verba honorária, igualmente não merece acolhimento, uma vez que, afastada a própria condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, inexiste fundamento jurídico para qualquer pretensão de incremento da verba.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA.

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.